Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-62.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004605-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0003-94 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LUCIANO APARECIDO CUBA - CPF: 958.185.371-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO VASQUES DE MIRANDA - CPF: 028.278.098-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.035.973/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO LÚRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DINHEIRO – PRIORIDADE, NOS TERMOS DO ART. 11, DA LEF – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“O dinheiro tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida. (N.U 1003564-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA. E OUTROS,
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino que determinou a penhora
online
, via sistema BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras da empresa agravante, no valor de R$ 1.404.775,33.

Em suas razões recursais, afirma o agravante que não há como garantir o pagamento ‘em dinheiro’ da suposta dívida fiscal sem prejudicar as suas atividades empresariais
.

Sustenta que cumpriu com seu dever nomeando bem a penhora, conforme dispõe o art. 805, p. único, do CPC, sendo ignorado pelo juízo que o agravado não recursou o bem indicado, mas apenas argumentou que não houve observação da ordem de preferência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo, reconhecendo e deferindo o pedido formulado pelos Agravantes, qual seja, a nomeação da área 32.135,00 m2 (trinta e dois mil, cento e trinta e cinco metros quadrados), desmembrado de uma área maior, situado no município de Nova Maringá –MT, avaliado em R$ 1.606.750,00 (um milhão, seiscentos e seis mil, setecentos e cinquenta reais ), bem como afastar/revogar/declarar nula a penhora online levada a efeito em desfavor dos Agravantes.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id. 3102867.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do agravo de instrumento – id. 3893025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA. E OUTROS,
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino que determinou a penhora
online
, via sistema BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras da empresa agravante, no valor de R$ 1.404.775,33.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Pelo agravante fora ofertado um bem imóvel, cuja
área é de 32.135,00 m2 (trinta e dois mil, cento e trinta e cinco metros quadrados), desmembrado de uma área maior, situado no município de Nova Maringá –MT, avaliado em R$ 1.606.750,00 (um milhão, seiscentos e seis mil, setecentos e cinquenta reais ).

A medida atacada visa dar efetividade à execução, em observância à ordem de constrições elencada pela legislação processual pátria, que coloca o dinheiro como primeiro item do seu rol, o que torna adequado o depósito de valores em conta judicial, sobretudo porque o bem ofertado, não fora aceito pela Fazenda Pública Estadual.

Sobre o tema, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, da relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA, julgado como representativo de controvérsia (DJe 31.08.2009), firmou entendimento no sentido de que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80, em que o dinheiro aparece em primeiro lugar.

A propósito:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
n verbis
:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - DINHEIRO – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dinheiro tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida. (N.U 1003564-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACENJUD – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, a utilização do sistema Bacenjud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. (N.U 1009453-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)”.

Assim, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pelo indeferimento e não aceitação do bem dado em garantia, correta está a decisão proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020